Tribunal: TJMT
Processo: 0013000-87.2014.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013000-87.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VILMAR FELIZARDO DOS SANTOS - CPF: 495.844.561-72 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR - REABERTURA FASE PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - JUIZ - DESTINATÁRIO DA PROVA - NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA - SENTENÇA ANULADA.

Sendo imprescindível para o correto deslinde da causa, deve ser reaberta a fase probatória, vez que o destinatário da prova é o Juiz, que avalia no caso concreto a necessidade ou não de sua produção, diante do quadro probatório existente, e do mesmo modo, as apreciará livremente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILMAR FELIZARDO DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Danos Morais” n.º
0013000-87.2014.8.11.0004,
movida em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo não ser devedor da quantia alegada, “
haja vista que os documentos anexos pelo requerido comprovam a existência do contrato, no entanto, confirma que não foi assinado pelo recorrente
”.

Aduz acerca de inconsistências existentes entre seus documentos, juntados à inicial, com os documentos apresentados pela parte apelada, que, inclusive, contém divergências quanto ao órgão expedidor bem como data de nascimento. Ainda, expõe acerca de diferenças das assinaturas constantes em seus documentos e a contida no contrato anexado.

Afirma não ter pactuado o contrato de empréstimo apresentado bem como que não se beneficiou dos valores liberados, se tratando o caso de erro ou eventual fraude, não havendo que falar em inexistência ou exclusão da responsabilidade civil da parte apelada.

Por fim, considerando que inexiste nos autos comprovação de que os empréstimos foram revertidos em seu favor, pugna pela reforma da sentença com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais bem como pela declaração de inexistência de débito.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aduz acerca da impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, haja vista se tratar de débito devidamente contratado e não adimplido.

A apelada expõe que não restou comprovada a ocorrência do dano, motivo pelo qual é descabido o pedido indenizatório formulado na inicial, pugnando pela improcedência do recurso bem como sejam os ônus sucumbenciais suportados integralmente pelo apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Danos Morais” n.º 0013000-87.2014.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Narra a parte autora ter sido surpreendida por estar com seu nome protestado em virtude de débito no valor de R$ 60.034,97 (sessenta mil e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) oriundo do contrato n.º 269450688 supostamente pactuado com a parte apelante.

Por desconhecer o débito, ingressou o apelante com a presente demanda a fim de que seja indenizado pelos danos sofridos bem como seja declarado inexistente o débito a ele imputado.

Em sede de contestação, a apelada defende a existência de relação jurídica entre as partes aqui em litígio, juntando aos autos o contrato por elas entabulado. Ademais, expõe acerca da inexistência de danos morais no caso em apreço, tendo em vista inexistir danos a justificar a condenação pleiteada.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial por entender que “
os documentos que compõe o caderno processual, especialmente a cópia da cédula de crédito bancário nº 269450688, devidamente assinada pelo Autor, colacionada pela defesa em sua peça contestatória [...], tem-se que a contratação do serviço foi devidamente comprovada pela ré
” (id. 118401576 - Pág. 3).

Ressalta ainda o Juízo de Primeiro Grau que “
apesar da parte autora aduzir uma possível fraude documental no contrato apresentado, a mesma não requereu a produção da prova pericial, apesar de oportunizada na decisão saneadora
” (id. 118401576 - Pág. 4).

Ao caso, imprescindível salientar que a disposição contida no artigo 370 do Código de Processo Civil permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, determinar de ofício ou a requerimento das partes, a realização das provas necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide.

Desta feita, o destinatário da prova é o próprio Magistrado, condutor da instrução, de modo que a decisão sobre a necessidade e utilidade das provas dos autos cabe somente a ele que, utilizando do seu convencimento motivado e analisando o caso concreto, decidirá sobre a conveniência ou não da sua concretização, ou até mesmo determinará a sua realização.

Do caderno processual, verifica-se que há divergências entre as assinaturas existentes no documento pessoal anexado pelo autor junto à Petição Inicial quando comparada à assinatura existe no contrato apresentado pela parte apelada

É válido consignar também que a realização da prova pericial ajudará o Magistrado a verificar a extensão dos eventuais danos narrados pelo autor, o que, por óbvio, se mostra extremamente relevante, uma vez que a presente lide trata-se de uma ação de indenização, o que será mais fielmente demonstrado por meio de prova pericial.

Não bastasse, certo é que a prova pericial determinada de ofício no presente caso, além de reforçar o conjunto probatório, proporcionará ao Julgador mais elementos, os quais vão permitir que ele chegue ao convencimento mais seguro acerca dos fatos postos em análise.

Assim sendo, tem-se que para o deslinde do feito e a solução das controvérsias oriundas da lide em análise, a realização da prova pericial é indispensável para formar o seu convencimento, não tendo que se falar em reforma da decisão.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - DESISTÊNCIA AÇÃO - EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
REABERTURA FASE PROBATÓRIA
-
POSSIBILIDADE
-
JUIZ
-
DESTINATÁRIO DA PROVA
. Não há que se falar em coisa julgada, quando houve pedido de desistência da demanda a qual foi extinta sem resolução do mérito.
Tendo sido reaberta a fase probatória, não há se falar em preclusão do direito das autoras, vez que o destinatário da prova é o Juiz que avalia no caso concreto a necessidade ou não de sua produção, diante do quadro probatório existente, e do mesmo modo, as apreciará livremente
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0251.12.000889-0/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 12/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
PROVA PERICIAL
-
DETERMINAÇÃO EX OFFICIO
- DESISTÊNCIA - INVIABILIDADE -
NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA
- HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR JÁ HOMOLOGADO - IMPOSSÍBILIDADE DE REDUÇÃO. 1-
Sendo o julgador o destinatário da prova, e determinada de ofício a realização da perícia
para se apurar o grau da incapacidade, inviável a desistência da prova, pois necessária ao deslinde da causa. 2- Não sendo interposto recurso contra a decisão que homologou os honorários periciais e determinou que a parte sucumbente arcasse com as despesas de tal despesa, ao final, preclusa mostra-se tal discussão. 3 - Decisão mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.09.096989-0/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2012, publicação da súmula em 10/04/2012)

Assim, por pairar dúvidas acerca da assinatura presente no contrato que diverge da assinatura constante no documento pessoal do autor, juntado à exordial, deve ser reaberta a fase probatória, a fim de que seja realizada perícia grafotécnica, por ser extremamente necessária para o correto deslinde da causa.

Posto isso, ANULO A SENTEÇA, a fim de que seja reaberta a fase probatória, haja vista a extrema necessidade de realização de perícia grafotécnica para o deslinde da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022